Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737955-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO VENTURELLI JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Pretende o autor antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza o tratamento de hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 60082345, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento do recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhada, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, querendo, se pronunciar. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito